Tribunal: TJMT
Processo: 0005279-12.2013.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0005279-12.2013.811.0007
Recorrente: WILSON SIERRA e OUTRA
Recorrido: MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 78386512) interposto por WILSON SIERRA e OUTRA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, com a seguinte ementa (id. 67444497):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO EM FACE DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA PARA FINS DE SERVIDÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO: INSURGÊNCIA RELATIVA AO QUANTUM – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE CÔMPUTO DO COEFICIENTE DE SERVIDÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO NO LAUDO PERICIAL – JUROS COMPENSATÓRIOS EM 6% – ART.15-A, DO DECRETO-LEI No 3.365/41 – RECURSO DESPROVIDO.
Apontadas as razões que convenceram o juiz do seu veredicto, mister a rejeição da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, inexistindo qualquer irregularidade no fato de ter se baseado no laudo pericial que, no caso, constitui a principal prova dos autos.
O julgamento da lide sem que oportunizada, por uma terceira vez, novos questionamentos do perito acerca de questões periféricas sem a efetiva demonstração de qualquer prejuízo, não constitui cerceamento de defesa.
Consoante jurisprudência deste Tribunal, na desapropriação indireta por constituição de servidão administrativa, a verba indenizatória não decorre apenas pelo valor de mercado da fração serviente, devendo ainda, considerar o chamado Coeficiente de Servidão, o qual é apurado em percentual, e leva em consideração os riscos da servidão, o fator de incômodo, destinação econômica (“uso atual do solo”), sua posição geográfica dentro do móvel e o percentual de comprometimento.
À míngua de quaisquer elementos capazes de desqualificar ou invalidar as conclusões periciais por ocasião da apuração do valor econômico da servidão, e o respectivo coeficiente de servidão, deve-se manter a verba indenizatória aferida pelo do expert.
Ao julgar a constitucionalidade da redação do art.15-A do decreto-lei no 3.365/41, na ADI no 2332, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que é constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão da concessionária pública no imóvel serviente. (RAC n° 0005279-12.2013.811.0007, Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 18/11/2020)”.
Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados, conforme id. 75127488.
Em suas razões recursais, os recorrentes alegam violação aos arts. 371; 477, § 2°, I; 479 e ao art. 489, § 1°, IV do CPC, ao argumento de que os recorrentes manifestaram-se na origem sobre o laudo pericial, fazendo vários questionamentos, pleiteando a intimação do “expert” para saná-los, o que restou ignorado pelo juízo singular, proferindo sentença sem elucidar os fatos que, segundo a parte recorrente, influenciariam diretamente no valor da indenização a ser apurada pela servidão administrativa.
Recurso tempestivo (id. 78425472). Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 78453492. Contrarrazões (id. 74220456) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da tempestividade
Em contrarrazões, a parte recorrida suscitou preliminarmente a intempestividade recursal, tendo em vista os feriados de carnaval e que o entendimento do STJ é no sentido de que a parte recorrente deve comprova-los nos autos quando da interposição. De fato assim o é.
Entretanto, ao compulsar os autos verifica-se o seguinte:
a) o acórdão dos embargos de declaração foi publicado em 10/02/2021 (vide andamento id. 75140958) e consulta ao DJe (ed. n° 10914, disponibilizado em 09/02/2021, pág. 36). Outrossim, a certidão no id. 78425472 atesta a tempestividade recursal.
b) O prazo de 15 dias – úteis – teve início em 11/02/2021, findando-se no dia 03/03/21 (quarta-feira).
c) O recurso especial foi interposto no dia 03/03/21 (id. 78386512), portanto dentro do prazo legal.
d) Por fim, acrescento que não há falar-se em feriado de carnaval nesse interrregno de tempo. Até mesmo o Governo Federal (Portaria n° 430/2020) elencou neste ano de 2021 o carnaval como ponto facultativo. Outrossim, a Portaria 714/2020-PRES havia estabelecido como ponto facultativo para o mês de fevereiro/21 apenas os dias: 15 (segunda-feira); 16 (terça-feira) – Carnaval e 17 (quarta-feira até as 13h) – Cinzas. Posteriormente as Portarias-Conjuntas n° 168 e 199/2021 cancelaram os pontos facultativos dos dias 15 e 16, estabelecendo o dia 17 como expediente normal.
Portanto, sem maiores delongas, não há falar-se em intempestividade do recurso especial, nem muito menos a necessidade de se comprovar feriado e/ou ponto facultativo local, ante as considerações acima.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação aos art. 489, § 1°, IV do CPC
A partir da suposta ofensa aos art. 489 § 1°, IV do CPC, os recorrentes alegam que o órgão fracionário deste Tribunal ignorou a necessidade de remessa ao perito para que este pudesse responder aos questionamentos formulados, o que lhes teria cerceado a defesa.
No caso, após a apresentação do laudo pericial, os recorrentes peticionaram nos autos requerendo que o “expert” fosse instado a se manifestar sobre a correção do valor apurado (subavaliação), juntando, inclusive, uma avaliação realizada sobre um outro trecho da mesma fazenda, também destinada à constituição de servidão para a passagem de “LT” (linha de transmissão de energia) em uma área de 14 hectares, à qual foi atribuída uma indenização de R$ 191.000,00, tendo o juízo procedido, desde logo, o julgamento antecipado da lide.
Do exame do acórdão hostilizado, este assim ponderou:
“[...] conforme se depreende do ato decisório recorrido, não se verifica a alegada ausência de fundamentação, visto que ao proferi-lo, expressou a magistrada de forma clara e sucinta as razões de fato e de direito ensejadoras do acolhimento da pretensão jurisdicional almejada pelo apelada/autora.
Com efeito, a ilustre julgadora a quo atendeu às exigências legais – artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e artigo 489 do CPC/15, inexistindo qualquer irregularidade no fato de ter se baseado no laudo pericial do juízo para motivar o seu decisum, o que, aliás, constitui a principal prova dos autos.
Ademais, verifica-se que a prova pericial não fora a única fundamentação utilizada na sentença, sendo esta também baseada em jurisprudência e doutrina.
Assim, apontando pelo magistrado as razões de seu convencimento, imperiosa a rejeição da preliminar de nulidade da sentença por ausência de motivação. Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - LAUDO PERICIAL - VALOR ADEQUADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO- LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA QUE REGE A MATÉRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Apontando o Magistrado as razões de seu convencimento, nos termos art. 93, IX, da Constituição Federal, mister a rejeição da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. [...]. (N.U 0038652-34.2010.8.11.0041, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara de Direito Privado, j. em 19/09/2018, publ no DJE 26/09/2018).
(...)
O apelante suscita ainda a nulidade por cerceamento de defesa uma vez que apesar de os requeridos terem suscitado dúvidas acerca de uma possível subavaliação se comparada com uma outra avaliação contemporânea elaborada por outra empresa perita sobre o mesmo imóvel, bem como sobre a possível omissão do expert sobre os cálculos utilizados para a aferição dos lucros cessante e dos danos emergentes em decorrência da imposição da servidão.
No entanto, igualmente aqui o apelo merece rejeição.
Primeiramente porque, somada, a área da matrícula no 7.752 do CRI de Alta Floresta (511,03 hectares) e com a de matrícula n.o 7.980 do mesmo Registro (224,37 hectares) tem-se que a área total do imóvel é de 735,4 hectares. Com isso, é plenamente possível que uma faixa de um imóvel tão grande possa ter um valor diverso de outra distante, dentro do mesmo imóvel, visto que podem ter características distintas uma da outra.
Além disso, a perícia do juízo foi realizada levando em consideração Método Comparativo de Dados de Mercado, seguindo o que preceitua a Norma Técnica NBR 14.6533, da ABNT, o que faz presumir sua legitimidade.
(...)
Além disso, a tentativa de discussão de questões periféricas acerca do que foi feito de uma ou outra árvore extraída para possibilitar a instalação está respaldada pelas licenças ambientais já obtidas, e sem as quais, aliás, o empreendimento não teria sido autorizado pelas autoridades competentes, não podendo servir para emperrar a ultimação de um processo que já perdura por mais de sete anos.
Assim, à míngua de demonstração de qual o prejuízo concreto para os requeridos – cujo ônus da prova lhes recai por força da regra do inciso II do art. 373 do CPC/15, não há como reconhecer qualquer nulidade, haja visa a prevalência do princípio pas de nullité sans grief.”. (grifei).
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao art. 489 § 1°, IV do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Tem-se que as alegadas ofensas ao cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem que o perito fosse instado mais uma vez (já que houve laudo e complemento) a se manifestar acerca dos questionamentos demandaria a necessidade de reexame das premissas fático-probatórias carreadas aos autos, ainda mais quando tais questionamentos foram considerados como discussão periférica tal como retratado no trecho do tópico anterior.
Ademais, vale salientar que cabe ao magistrado, respeitando os limites previstos no Código de Processo Civil, a interpretação da prova, ficando a ele facultado o entendimento acerca da necessidade de dilação ou o esclarecimento desta, diante dos fatos apresentados nos autos, sendo inviável a revisão da conclusão adotada pelo óbice da Súmula 07/STJ. Com efeito, nesse sentido:
“[...] CERCEAMENTO DE DEFESA. SISTEMA DA PERSUASÃO RACIONAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. (...) 3. O STJ tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos bastantes para a formação de seu convencimento. 4. Sabe-se que, no sistema da livre persuasão racional, o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe decidir quais elementos são necessários para o julgamento, ante sua discricionariedade de indeferir pedido de produção de provas ou desconsiderar provas inúteis, consoante o teor dos artigos 130 e 131 do CPC/73 (arts. 370 e 371 do CPC/2015)” (grifei).
“[...] 3. "Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento" (AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019). (...) 6. No caso, a Corte de origem afastou o alegado cerceamento de defesa devido ao julgamento antecipado da lide, assentando a impertinência à solução da controvérsia das provas requeridas pela parte. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial. 9. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1520647/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 09/03/2020, DJe 16/03/2020)” (grifei).
Outrossim, o STJ já assentou que “O juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial, uma vez que pode formar suas convicções com base em outros elementos ou fatos existentes nos autos, o que ocorreu na espécie, inexistindo qualquer violação do art. 479 do CPC/2015” (AgInt no AREsp 1397918/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 02/12/2019, DJe 06/12/2019).
Diante desse quadro as alegadas negativas de vigências aos arts. 371, 477, § 2°, I e 479 do CPC não alcançam o juízo positivo de admissibilidade por esse fundamento.
A revisão da conclusão a que chegou o órgão fracionário deste Sodalício sobre a ausência de cerceamento de defesa demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, pelo que incide ao caso a Súmula 07/STJ.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça